Tribunal: TJES
Processo: 5005595-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAISY SANTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: 46.063.562 RENAN GOMES PECANHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

2.

Não se vislumbra ausência de juridicidade da decisão impugnada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, pois, em que pese tenha a agravante defendido possuir renda equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal, os extratos acostados nos ids. 39821191 e 39821196 revelam movimentação bancária bem superior, tornando frágil a tese de precariedade.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005595-56.2024.8.08.0000

AGTE(S):

DAISY SANTOS DE CARVALHO

AGDO(S):

RENAN GOMES PEÇANHA-ME

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAISY SANTOS DE CARVALHO
, no intuito de reformar a decisão por meio da qual o magistrado a quo, nos autos da
“ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e rescisão contratual por infrações c/c pedido liminar”
, ajuizada em face de
RENAN GOMES PEÇANHA-ME
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Postula, em síntese (id. 8206809), a reforma do
decisum
impugnado, para que seja concedida a gratuidade de justiça almejada, aduzindo que possui renda de 01 (um) salário-mínimo, juntando, no intuito de comprovar seus parcos recursos, extratos bancário e de benefício previdenciário.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que,
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação
sub examine,
para indeferir o beneplácito postulado pela recorrente, a magistrada consignou, em síntese:
“analisando a documentação juntada, embora, formalmente, a parte requerente receba benefício previdenciário correspondente a 1 (um) salário mínimo, não se pode deixar de considerar que possui considerável quantia em conta, sendo que os extratos ID’s 39821191 e 39821196, dos meses de dezembro/2023 a março/2024 evidenciam a manutenção de um saldo de mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em conta, havendo créditos – transferências ou depósitos – de outros valores além da aposentadoria”.

Com efeito,
não vislumbro, nesse cenário, ausência de juridicidade da decisão impugnada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, pois, em que pese tenha defendido a recorrente possuir renda equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal, os extratos acostados nos ids. 39821191 e 39821196 revelam movimentação bancária bem superior, tornando frágil a tese de precariedade.

A título de exemplo, constam do extrato juntado no id. 39821196 informações de depósitos nos valores de R$ 11.690,28 (onze mil, seiscentos e noventa reais e vinte e oito centavos), R$ 2.337,24 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) e R$ 210,40 (duzentos e dez reais e quarenta centavos), havendo menção de saldo anterior no valor de R$ 17.667,27 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), bem como elevadas despesas no mês de fevereiro.

Sendo assim, em situações como a verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de revelar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)